Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de DARCI ANTONIO GUIMARÃES. Em seu arrazoado lançado ao ID 31978478, a d. defesa noticia que o paciente foi preso em flagrante devido à suposta prática do crime de tráfico de drogas. Nega que o paciente tenha cometido o crime que lhe é atribuído. Alega que a r. decisão atacada não expôs as peculiaridades do caso concreto que reclamem a necessidade de acautelar o processo. Sustenta que o apelo ao clamor público não é idôneo para fundamentar a prisão preventiva. Aduz a ocorrência da violação ao princípio da inocência. Enfatiza que o paciente possui familiares no distrito da culpa, residência fixa, filhos menores e atividade laboral lícita. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja concedida ao paciente a liberdade provisória sem fiança, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se do caderno processual de origem a notícia de que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiência de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base nos seguintes fundamentos: “[...] 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na ocasião foram apreendidas as drogas (02 porções de cocaína com a massa de 1,36g). Consta que os agentes de polícia estavam monitorando a oficina do autuado em razão de denúncias anônimas (no 2171-2021 e no 17635-2020 – DICOE) que noticiavam que ele, conhecido traficante, estaria novamente na atividade ilícita de venda de drogas. Durante as campanas, os agentes lograram êxito em flagrar uma venda de drogas, sendo 2 porções de cocaína pela quantia total de R$ 100,00. O usuário, abordado, reconheceu que teria comprado as drogas do autuado, tendo sido realizado reconhecimento formal em delegacia. Parte do dinheiro foi localizada com o autuado. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por individuo já condenado duas vezes pela prática do mesmo crime evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DARCI ANTONIO GUIMARÃES, filho de [...], nascido em 04/09/1972, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal" [...]. (ID 31978492, pp. 3-4). Sobreveio a formulação de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva. Todavia, a MM. Juíza processante do inquérito policial em curso na origem indeferiu o pleito, ancorada na seguinte fundamentação: “[...] A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir o relaxamento da prisão, eis que não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar. Insta ressaltar que, apesar do Requerente argumentar pela ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em simples leitura da decisão de ID n. 112273168, vê-se que o Juiz Presidente da Audiência de Custódia destacou: [...] Adicionalmente, hão de ser consideradas as declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, quando apontaram que o Denunciado foi visto em movimentação típica de tráfico de drogas e que era investigado como conhecido traficante da Ceilândia/DF. No mais, não é este o momento processual para discussão quanto ao mérito do feito, entretanto, pelo constante, há elementos a autorizar sua custódia preventiva. Aliás, neste tocante, é sabido que a jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e a ordem pública. Anote-se ainda que, ao contrário do sustentado, o Requerente é reincidente e ostenta 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado por trágico de drogas, conforme FAP (ID n. 112245362). Em sendo assim, trata-se o requerimento defensivo, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Aliás, a referida decisão já é objeto de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim sendo, indefiro o requerimento de ID n. 112765002" [...]. (ID 31978494). O presente habeas corpus foi impetrado contra a r. decisão acima reproduzida. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de tráfico de drogas, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, os d. magistrados que se debruçaram sobre o caso na instância de piso identificaram a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Pesam contra o paciente as declarações prestadas em delegacia pelos agentes de polícia responsáveis pela operação que resultou na sua prisão em flagrante, bem como o depoimento do usuário adquirente da droga comercializada (ID 31978489, pp. 2-6). Demais disso, é possível visualizar nos autos do inquérito policial uma filmagem do exato momento em que o paciente e o usuário cruzam os caminhos e realizam troca furtiva de objetos (ID 112241799 dos autos de origem). Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão 03/2022 (ID 112241796 dos autos de origem) e o laudo de exame preliminar de substância (ID 112241808 dos autos de origem) demonstram que, na posse do usuário adquirente, foram apreendidas duas porções de cocaína, que totalizavam 1,36 grama da droga. Nesse descortino, o quadro indiciário desenhado até o momento é suficiente para lançar fundadas suspeitas de que o paciente teria de fato incorrido na conduta delitiva que lhe é atribuída, razão pela qual, ao menos por ora, não é possível acolher o argumento defensivo de negativa de autoria sustentado pela d. defesa em suas razões. Considerações mais profundas acerca da autoria delitiva imputada ao paciente demandam dilação probatória e, por isso, não se compatibilizam com o rito célere típico da via processual ora manejada. Nesse contexto, conclui-se pela presença do fumus commissi delicti autorizativo da constrição cautelar. Noutro giro, colhe-se da r. decisão impugnada na espécie que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. Sobre o tema, pontue-se que o paciente é multirreincidente específico no delito em questão. Sua folha de antecedentes, juntada ao ID 112245362 dos autos de origem, revela que ele foi definitivamente condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes nos processos tombados sob os números 2014.01.1.044340-6, 2006.01.1.019147-3 e 1998.01.1.045971-8. Em retribuição aos seus crimes, ele recebeu pena privativa de liberdade cujo somatório supera 20 (vinte) anos de reclusão. Não obstante, a vultosa sanção penal aplicada ao paciente não parece ter surtido o efeito pedagógico esperado, pois ele voltou a praticar graves atos que, em tese, podem resultar na renovação de sua responsabilização criminal. Como se não bastasse, importante enfatizar que o usuário adquirente dos tóxicos apreendidos, ao prestar esclarecimentos na delegacia, acrescentou a informação de que comprara cocaína do paciente noutras cinco ou seis oportunidades. Cuida-se de questão sugestiva de que o episódio examinado no inquérito de origem não foi um mero deslize pontual. Dessa maneira, a multirreincidência do paciente, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, são fatores denotativos de que ele se mantém imerso no submundo da traficância, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. Seu histórico criminal e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções penais em oportunidades anteriores, descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Por derradeiro, cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator